Tribunal: TJDFT
Processo: 0719079-96.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719079-96.2021.8.07.0007 RECORRENTE: HÉLIDA GUIMARÃES LEMOS RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. INSUBSISTÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRELIMINAR DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DAS DESPESAS DO TRATAMENTO MÉDICO REALIZADO EM HOSPITAL PARTICULAR. NÃO CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ESTADO DE PERIGO NÃO CARACTERIZADO. RESPONSABILIDADE DA RÉ PELO PAGAMENTO DAS DESPESAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do que tem definido o STJ (não cabe compelir o magistrado, destinatário final da prova, a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos (REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010), nenhum cerceamento de defesa pode ser reconhecido da dispensa da prova testemunhal e pericial requeridas se já suficiente à formação do convencimento o que constante dos autos (ID 48861695), destacando-se não haver qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia em referida decisão 2. “4.1.( ) o fato de se caracterizar relação de consumo não obriga o julgador a deferir a inversão do ônus da prova, que não é instrumento de aplicação automática, mas ferramenta excepcional utilizada, a seu critério, apenas quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência, considerada esta não em seu caráter econômico, mas na impossibilidade de a parte requerente demonstrar determinado fato." (Acórdão n.893741, 20130710301845APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/09/2015, Publicado no DJE: 17/09/2015. Pág.: 96). 3. Afigura-se válido o contrato de prestação de serviços hospitalares celebrado entre a instituição hospitalar e a ré, que deve arcar com o pagamento das despesas hospitalares de seu genitor no hospital particular. 3.1. Não houve condenação do Distrito Federal a arcar com os custos da internação do paciente em hospital particular, uma vez que a Ação de Obrigação de Fazer (processo no 0711642-74.2021.8.07.0016) foi extinta sem resolução de mérito e, assim, a antecipação de tutela anteriormente deferida não foi confirmada por provimento jurisdicional definitivo. 3.2. A Ação de Obrigação de Fazer c/c Anulatória (processo no 0754175- 48.2021.8.07.0016) também foi julgada improcedente, não tendo restado configurado o dever de o Distrito Federal custear o tratamento do paciente no hospital onde se encontrava internado. 4. Não há que se falar em invalidade do negócio jurídico em razão de estado de perigo porque, nos termos do art. 156, do Código Civil, estado de perigo pressupõe a assunção de obrigação excessivamente onerosa por uma parte e o dolo de aproveitamento da parte beneficiada, o que não ocorre quando a parte, voluntariamente, dirige-se a um hospital particular e é cobrado pelos serviços prestados. Além disto, a não comprovação de onerosidade excessiva da obrigação imposta à ré/apelada também descaracteriza o estado de perigo, razões por que válido o contrato de prestação de serviços hospitalares firmado entre as partes e persiste o respectivo débito. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 46 e 60, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 156 do Código Civil, bem como 357, inciso III, 373, inciso II, 464, caput, e § 1o, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que o feito não deveria ter sido julgado de forma antecipada, tendo em vista a necessidade de realização de provas pericial e testemunhal. Sustenta que a negativa de produção das mencionadas provas teria ensejado cerceamento do seu direito de defesa, diante da dificuldade de apresentação de outras provas pela recorrente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 46 e 60, inciso III, ambos do CDC, 156 do CC, bem como 357, inciso III, 373, inciso II, 464, caput, e § 1o, todos do CPC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Insubsistente a alegação de HÉLIDA GUIMARÃES LEMOS, que requereu a produção de prova pericial, alegando, em sede de embargos à monitória, excesso da execução, e pleiteia que “seja deferida perícia/auditoria para constatar o valor supostamente devido, a ser apurado em liquidação por artigos” (ID 48861672, p. 19). Igualmente insubsistente sua alegação de imprescindibilidade de oitiva de testemunha sob o argumento de que “o depoimento desta pessoa é imprescindível, uma vez que a testemunha se encontrava como acompanhante de uma familiar que estava internado no mesmo quarto de hospital do pai da requerida e acompanhou as dificuldades em conseguir uma vaga em um hospital público” (ID 48861682). Como se viu, o juízo de origem definiu cuidar-se de matéria de direito, desnecessária a produção de outras provas, razão por que indeferida a produção de prova testemunhal e pericial: '...) Trata-se de processo no qual a parte autora, hospital particular, cobra por serviços hospitalares autorizados pela ré em favor de um terceiro, seu genitor. Em sua defesa, a ré alega estado de perigo, como vício de consentimento, visando à anulação da dívida. Nesse contexto, entendo que a discussão posta em juízo constitui matéria eminentemente de direito e dispensa dilação probatória, pois o que será analisado é a procedência dos pedidos tendo por parâmetro os fatos e os documentos que instruem o processo à luz do ordenamento jurídico. Portanto, INDEFIRO a produção de prova em audiência e, ainda, prova pericial. Ademais, os documentos que instruem os autos conduzem à formação do livre convencimento motivado (art. 370 do CPC) (ID 48861695, p. 2)” (ID 54058774). Rever tal conclusão demandaria o necessário revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias” (AgInt no AREsp n. 2.492.381/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp n. 2.064.129/RN, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Igual teor: AgInt no REsp n. 2.099.283/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027